Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO QUE ATESTA A DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O CARGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A banca examinadora ostenta legitimidade passiva em ações nas quais o ato administrativo impugnado foi por ela produzido, em observância ao edital do certame.
2. O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em certame público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal.
3. Por força do disposto no artigo o art. 5o, § 2o, da Lei 8.112/199012, serão reservadas 20% das vagas em concurso público a pessoas com deficiência.
4. Nos termos do art. 4o, inc. I, do Decreto no 3.298/99, para se reconhecer a condição de deficiente físico o candidato deve apresentar alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com o consequente comprometimento da função física.
5. Demonstrada a deficiência física do candidato por perícia judicial, deve lhe ser assegurada a participação no concurso público, em uma das vagas reservadas pelo art. 5o, § 2o, da Lei 8.112/1995.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Unânime.